Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - COISA INDIVISÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS.
I. Condômino de coisa indivisível não tem como se opor à sua alienação, única forma de extinção do condomínio, consoante a inteligência do artigo 1.322 do Código Civil.
II. A ausência de consenso quanto às condições para a venda do bem comum não representa resistência à dissolução do condomínio, senão exercício regular do direito de não alienar “amigavelmente” a coisa comum.
III. Ante a inexistência de litigiosidade exacerbada ou injustificada, não é cabível a imposição de honorários de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária.
IV. Apelação provida.